Tribunal: TJES
Processo: 5008391-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008391-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELAN MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ART. 121, §2
º,
II E IV, ART. 121, §2º, IV (2x), NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CPB.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ARTS. 312
E 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA
. AMEAÇA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA.
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
F
umus comissi delicti
e

periculum libertati
s
estão

devidamente comprovados no caso
concreto
.

2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos, a natureza do incurso penal e os indícios de que o paciente foi o responsável por contratar os serviços dos outros réus que foram os executores do crime, além da suposta existência de crimes conexos, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto.

3. O critério para configurar a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não é meramente aritmético, mas deve se considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução processual.

4. A ausência de oitiva do acusado na fase inquisitorial não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008391-20.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: ELAN MARTINS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELAN MARTINS

contra suposto ato coator da lavra do Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5000511-48.2024.8.08.0041, o qual é acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, art. 121, §2°, IV (2x), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, por ausência de fundamentação concreta e insuficiência das provas para a decretação da medida cautelar.

Ademais, aduz que outras medidas cautelares diversas da prisão já são suficientes para atender os objetivos processuais, que o paciente é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito. Além disso, acusa que o paciente não foi intimado para prestar depoimento durante as investigações inquisitoriais.

Pois bem, verifico que encontram-se presentes os requisitos do art. 312 do CPP na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado pelo Magistrado
a quo
de ID nº 8823479, senão vejamos:

"Trata-se de homicídio qualificado, o qual é classificado como crime hediondo e punido com pena de reclusão. Há a aparência do bom direito consubstanciada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, existindo elementos suficientes ao oferecimento de denúncia, a qual não foi formalizada diante do adiantar das horas com que chegou o Inquérito Policial e respectiva representação da autoridade policial pela prisão preventiva.

Com relação à impossibilidade de substituição por medida menos gravosa, entendo que há a necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que no bojo das investigações houve a descoberta de uma série de outros crimes conexos, praticados separada ou conjuntamente pelos envolvidos, como roubos, homicídios, fraudes, tráfico de armas. Como se não bastasse, trata-se de crime de grande repercussão, onde foi vitimado um representante do povo, Vereador do Município e que, durante tanto tempo sem solução, deu aparência de impunidade e de uma terra sem lei. Registram-se nos autos depoimentos de pessoas que quiseram ter suas identidades preservadas, depondo sob a forma de denúncia anônima, o que, de um lado, prejudica a própria defesa, mas, por outro lado, não pode ser negligenciado, fazendo-se mister a segregação para garantia da instrução processual de uma forma mais transparente. Finalmente, há o requisito de necessidade de garantia da aplicação da lei penal, tanto que desde o início os indiciados têm procurado se evadir de Justiça, demonstrando práticas de destruição de provas, fugas, falsificação material ou ideológica de documentos.

No caso dos autos, verifico que está evidenciada, de forma concreta, a presença dos requisitos e pressupostos que permitem a decretação da custódia cautelar, razão pela qual acompanho o parecer ministerial e defiro o pedido de decretação de prisão preventiva dos investigados GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, ELAN MARTINS, apelido “Elan Tatuador, DOUGLAS DA SILVA NUNES, RAFAEL MIRANDA LOUZADA, PEDRO ROMÃO BAPTISTA e EVERALDO DE ALMEIDA NETO."

Ademais, a necessidade manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pela autoridade apontada como coatora em 18 de Julho de 2024 (ID nº 46956859 dos autos originais) que a manteve por ausência de alteração fática e/ou jurídica à decisão anterior:

"DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE DOUGLAS DA SILVA NUNES (ID 45783289) E PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE EVERALDO DE ALMEIDA NETO (ID 45990621)

Ouvido, o MPES, no ID 46709063, pugnou pelo indeferimento do pedido, ante a ausência de fatos novos que ensejarão a decretação da prisão dos réus.

Considerando que não houve alteração fática e/ou jurídica superveniente à decisão proferida no ID 44451318, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva dos réus Douglas da Silva Nunes e Everaldo de Almeida Neto, devendo ser ressaltado, por oportuno, que se trata de processo de grande repercussão, tendo, inclusive, gerado desdobramento para investigações de outra natureza, envolvendo crimes que podem estar relacionados à motivação deste homicídio. O acusado Gilbert, inclusive, está foragido, sendo imperiosa a sua prisão como forma de garantir a ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, assim como a manutenção das demais prisões, eis que os acusados têm histórico de ocultação de provas, conflitos entre si, ameaças e fugas da ação da Justiça, bastando breve consulta aos autos do Inquérito policial para se ver a dificuldade da polícia para concluir as investigações, tanto por medo de testemunhas como por dificuldade em se coletar elementos de provas de outra natureza."

Dessa forma, não vislumbro um suposto contexto de suposições e ausência de fundamentação envolvendo tal determinação, perante acervo probatório robusto e circunstâncias fáticas gravíssimas. A exemplificar, a existência de indícios de que o paciente foi o responsável por contratar os serviços dos outros réus que efetuaram os disparos contra a vítima, sendo peça-chave para que o delito ocorresse, e de seu suposto envolvimento com demais crimes conexos, que apontam para a prisão preventiva como medida imprescindível no caso em epígrafe.

É necessário esclarecer que, em relação a exposição de como se desenrolaram os fatos na visão exclusiva do paciente, aduzindo, inclusive, de que não trata-se de um homicídio qualificado, mas de um latrocínio, ou seja, sendo esta diferente da que é narrada nos autos,
“[...] o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária”
(STJ; RHC 98.792; Proc. 2018/0127955-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2018; DJE 29/06/2018; Pág. 1980)

Logo, não cabe em sede de Habeas Corpus exercer uma cognição além da sumária, que ultrapassa o mero exame das condições da prisão processual, dado que o remédio constitucional é de rito célere, não sendo devido adentrar em tal esfera argumentativa.

Agora, no que se refere à falta contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, verifico que hipótese não encontra-se configurada uma vez que a investigação inquisitorial foi complexa, com pedido de quebra de sigilos telefônicos, motivando, assim, um maior lapso temporal para a sua realização.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

"[...] A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal" (STF, HC n. 185.893 AGR, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021)

Destaco que a pena
in abstrato
do delito que é imputado ao paciente é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, preenchendo a condição estabelecida pelo art. 313, inciso I, do CPP.

Além disso, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir endereço fixo e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Saliento também que “[...]
A ausência de oitiva do acusado na fase inquisitorial não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, pois o inquérito policial é peça meramente informativa, razão pela qual os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados ou diferidos
[...]” (STJ; AgRg-RHC 148.295; Proc. 2021/0166122-2; CE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 28/09/2021; DJE 01/10/2021)

Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa e a forma como os fatos e a instrução criminal se desenrolaram. Além de que, presentes estão as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

Por tudo até aqui exposto neste voto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.